Tribunal: TJES
Processo: 5007418-02.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007418-02.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDVANDRO FERREIRA

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007418-02.2024.8.08.0021

APELANTE: CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

APELAD
O
: EDVANDRO FERREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Edvandro Ferreira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A sentença reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios e da tarifa de registro de contrato, determinando a revisão do pacto com limitação dos juros à média de mercado à época da contratação, além da restituição simples dos valores pagos indevidamente. A instituição financeira insurgiu-se contra o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes configura abusividade, autorizando sua revisão judicial e consequente limitação aos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a comprovação da onerosidade excessiva em análise ao caso concreto, considerando a taxa média de mercado como parâmetro de aferição.

4. A taxa de juros remuneratórios fixada no contrato (5,26% ao mês e 85,07% ao ano) se revela excessiva quando confrontada com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza no período da contratação (2,03% ao mês e 27,20% ao ano), demonstrando desequilíbrio contratual.

5. Em contratos bancários regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, é admissível a revisão de cláusulas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, mesmo diante do princípio da
pacta sunt servanda
, com base na função social do contrato e na boa-fé objetiva.

6. A instituição financeira, incumbida do ônus da prova por força do art. 6º, VIII, do CDC, não comprovou a existência de fatores específicos — como custo de captação ou perfil de risco do consumidor — que justificassem a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado.

7. A jurisprudência dominante, inclusive do TJES, admite a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil quando configurada abusividade, sem que isso represente afronta ao princípio da congruência, sendo plenamente aplicável a máxima
"quem pede o mais, pede o menos"
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios pode ser revista judicialmente quando, à luz do caso concreto, revelar-se manifestamente superior à média de mercado para operações equivalentes, implicando desequilíbrio contratual.

2. Cabe à instituição financeira comprovar a existência de fatores específicos que justifiquem a aplicação de taxa superior à média, sob pena de reconhecimento de abusividade.

3. A limitação da taxa de juros à média de mercado não viola o princípio da congruência nem o pacta sunt servanda, especialmente quando evidenciada a onerosidade excessiva em prejuízo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e VIII, 39, V; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.09.2010, DJe 28.09.2010; TJSP, AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 23.05.2023; TJGO, AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª. Ana Cristina Peternella França, j. 23.05.2023; TJMG, APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 22.05.2023; TJES, ACi nº 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Subst. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.02.2023; TJES, AC nº 0351102-37.2022.8.08.0050, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 04.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
em face da sentença (ID 13618325 e integrada no ID 13618329) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
“ação revisional de contrato bancário”
ajuizada por
EDVANDRO FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“
III.
Da conclusão
.

Diante do exposto,
julgo
parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial e:

(i) reconheço
a abusividade das cláusulas contratuais que estipularam a taxa de juros pactuada à época da contratação, bem como a cobrança da tarifa de registro de contrato, por afrontarem os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual;

(ii) determino
a revisão contratual, com a consequente limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil no período correspondente à celebração do contrato, adequando-se a obrigação aos parâmetros normativos e jurisprudenciais pertinentes;

(iii) condeno
a requerida à restituição dos valores pagos indevidamente pelo autor, em razão da cobrança excessiva dos juros, de forma simples, acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso e de juros de mora equivalentes àqueles praticados pela instituição financeira no contrato, limitados ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação, nos termos da responsabilidade contratual;

(iv) condeno
a requerida à devolução do montante indevidamente exigido a título de tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente desde a data do pagamento, acrescido de juros de mora a contar da citação, conforme critérios delineados acima.

Julgo
improcedente os pedidos de restituição de tarifa de cadastro e de repetição de indébito.

Em atenção ao princípio da sucumbência, e considerando que ambas as partes obtiveram êxito e insucesso parcial na demanda,
condeno-as
ao pagamento das custas processuais de forma pro rata. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do artigo 85, §2º, c/c artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. Contudo,
suspendo
a exigibilidade da cota parte atribuída à autora, em virtude da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, anteriormente deferida nos autos”.

Em suas razões recursais (ID 13618331), sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i)
“[...] o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso”;
(ii) resta demonstrado que as taxas praticadas pela ré no pacto em questão estão abaixo da média do mercado à época; (iii) atuou de boa-fé e que
“[...] não houve qualquer imposição de condição ou cláusula pela apelante, mas, ao contrário, o que houve foi uma manifesta convergência de vontades, por meio da qual as partes concordaram com os termos do contrato apondo a respectiva assinatura”.

Contrarrazões (ID 13618336) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a insurgência recursal se restringe à suposta inexistência de abusividade dos juros remuneratórios empregados no contrato entabulado entre a apelante (nº 13618286) e o apelado.

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

“Noutro vértice, no que toca aos juros remuneratórios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras não estão limitadas a fixá-los em 12% (doze por cento) ao ano (1% ao mês), por ser inaplicável, nesse pormenor, a Lei de Usura. Confira-se:

(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto. - Nos termos da jurisprudência do STJ, a Taxa Selic não representa a taxa média praticada pelo mercado e é, portanto, inviável sua utilização como parâmetro de limitação de juros remuneratórios. (...) (AgRg no REsp 844.405/RS, relª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula 382 do STJ: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em corrente a qual filio-me, de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, utilizando como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

Assim, constato que o percentual de juros remuneratórios mensal de 5,26% e anual de 85,07% é abusivo, pois, conforme resultado de consulta empreendida no site do Banco Central – BACEN, percebe-se que a taxa média de juros praticada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. para aquisição de veículos no período da avença era no importe de 1,59% a.m. e 20,86% a.a., conforme consta no endereço eletrônico(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/).

Logo, mostra-se abusivo os juros cobrados pelo banco requerido, sendo, assim, passível de revisão na forma pleiteada na inicial”.

Como se sabe, tem-se que demonstrada a abusividade dos juros praticados compete ao Poder Judiciário determinar sua
revisão à luz da tabela do Banco Central à época
, conforme jurisprudência uníssona da jurisprudência pátria:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A
. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora.
Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade
,
ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada
. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos.
Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada
. Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des.
RAMON MATEO JÚNIOR
, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada
.
Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato
. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (
TJGO
; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª.
ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA
, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE, COM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Preliminar repelida. Danos morais. Inocorrência. A declaração de cláusulas abusivas, por si só, não acarreta danos morais. Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Possibilidade. Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor. Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8º-A, do CPC. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (
TJSP
; AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO
, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (
TJMG
; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des.
FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ
, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Dessa forma, pelo contrato em alusão (ID 13618286), assinado pelo autor em
outubro de 2022
, verifica-se
que o mesmo versa sobre cédula de crédito bancário para aquisição de veículo
, com o apontamento de uma
taxa mensal de juros na ordem de 5,26% e de 85.07% ao ano
, fazendo-se, por tal razão, tal como consignado na r. sentença, necessária sua redução à
taxa média do Banco Central.

Contudo, embora as taxas de juros cobradas pela apelante sejam consideradas abusivas, em consulta à referida tabela - adotando como parâmetro a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres (pessoas físicas) para aquisição de veículos -, verifico que a porcentagem encontrada foi de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano, o que, mesmo sendo diferente da consignada na fundamentação apresentada na sentença, repito, continua sendo abusiva.

Nesse contexto, faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros mensais ao importe de 2,03% e de 27,20% ao ano,
relativizando-se, assim, o princípio da
pacta sunt servanda
ante a patente abusividade perpetrada
.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO
. recurso desprovido. 1- A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2- Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”),
é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. 2- Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade
. 3- Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACi 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, DJ 3.2.2023 - destaquei).

Vale destacar que, embora o apelo tenha pleiteado a inexistência de abusividade do contrato estipulado, é plenamente viável que a limitação da taxa de juros seja fixada em consonância com os valores acima mencionados, sendo plenamente aplicável, ao caso concreto, a máxima segundo a segundo a qual
"quem pede o mais, pede o menos"
, não ensejando violação ao princípio da congruência ou da correlação insculpido nos arts. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil.

Registro, ainda, apenas para efeito de argumentação, que, embora a recorrente afirme que o Colendo Superior Tribunal de Justiça não admita o reconhecimento de abusividade dos juros com fundamento exclusivo na discrepância entre a taxa do contrato e a média de mercado, devendo ser considerado o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação, a referida tese não deve prevalecer.

Isto porque cabe à instituição financeira, à luz das regras de inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a existência das circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios deveras superior à taxa média de mercado, o que não restou demonstrado, pois, como visto, a taxa de juros fixada no contrato (anual e mensal) é muito superior à média de mercado, havendo verossimilhança da alegação autoral.

Por fim, é assente o entendimento desta Segunda Câmara Cível no sentido de que
“a legislação consumerista, mitigando os rígidos efeitos do princípio pacta sunt servanda, autoriza a revisão de cláusulas contratuais supostamente abusivas, em homenagem à boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Destarte, deve ser reformada parcialmente a sentença para, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada, limitá-la à taxa média do mercado prevista à época da contratação, quais sejam,
2,03% ao mês e 27,20% ao ano
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reconhecendo a abusividade dos juros pactuados, limitá-los ao importe de 2,03% ao mês e 27,20% ao ano, mantendo-se os demais termos da r. sentença objurgada.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido parcialmente o recurso.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2025 às 12:56:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57160102062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.